Tribunal: TJES
Processo: 5000461-52.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000461-52.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEGO PAULI DE PAULA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO. DESCONTO POR AFASTAMENTO. LICENÇA-PATERNIDADE. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidor público, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de desconto efetuado na rubrica "Bonificação por Desempenho" decorrente de afastamento por licença-paternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o desconto proporcional na bonificação por desempenho em virtude de afastamento do servidor por licença legalmente prevista configura ato ilícito passível de reparação material e moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A bonificação por desempenho, instituída pela Lei Complementar Estadual 504/2009 vincula-se ao efetivo exercício das funções e ao cumprimento de metas no período avaliativo. 4. O inciso VI do art. 4º da Lei Complementar Estadual 504/2009 estabelece que, para fins de cálculo do benefício, consideram-se dias efetivamente trabalhados aqueles em que o profissional exerce regularmente as funções, excluindo-se as faltas justificadas e as licenças, com exceção apenas das férias. 5. O Tribunal Pleno do TJES, no julgamento da ADI 0020384-92.2017.8.08.0000, reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos que condicionam a percepção do bônus ao efetivo exercício, validando a avaliação proporcional nos casos de afastamento temporário. 6. A conduta da Administração Pública ao realizar o desconto proporcional observa o princípio da legalidade, o que afasta a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento
: A bonificação por desempenho prevista na Lei Complementar Estadual 504/2009 pressupõe o efetivo exercício das atividades funcionais para a aquisição integral do direito. 2. O afastamento do servidor em virtude de licenças ou faltas, ainda que justificadas, autoriza o desconto da bonificação, nos termos da legislação de regência, inexistindo ato ilícito na prática do desconto pelos dias não trabalhados.
Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual 504/2009, art. 1º e inciso VI do art. 4º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, ADI 0020384-92.2017.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Tribunal Pleno, j. 17.05.2018; Turma Recursal do ES, Recurso Inominado Cível 5009583-47.2023.8.08.0024, Rel. Dr. Felipe Leitão Gomes, 5ª Turma, j. 05.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES
(
id. 16213145
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
DIEGO PAULI DE PAULA
.

Reconhecendo como indevida a supressão da “
Bonificação por Desempenho
” instituída pela Lei Complementar Estadual 504/2009 em razão de ausência em período de licença paternidade, a sentença condenou o ente público ao pagamento de danos materiais e morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (
id. 16213152
), o apelante sustenta, em síntese, a legalidade da conduta administrativa. Argumenta que (
a
) a Bonificação por Desempenho possui caráter eventual e desvinculado da remuneração, tendo como um de seus critérios de cálculo a assiduidade do servidor.

Defende que, (
b
) nos termos da legislação de regência, as faltas, ainda que justificadas legalmente, impactam o cálculo da bonificação, inexistindo ato ilícito a ensejar reparação material ou moral.

Subsidiariamente, impugna a distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando a ocorrência de sucumbência recíproca, bem como a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deveria incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (
id. 16213154
), pugnando pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000461-52.2020.8.08.0044

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DIEGO PAULI DE PAULA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade dos descontos efetuados pelo Estado do Espírito Santo na rubrica "Bônus Desempenho" do apelado, em virtude de afastamento decorrente de licença-paternidade, bem como à existência de danos materiais e/ou morais indenizáveis decorrentes de tal ato.

Pois bem.

A Bonificação por Desempenho, instituída pela Lei Complementar Estadual 504/2009, possui natureza premial e está vinculada ao efetivo exercício das funções no período avaliativo anual, em atenção às finalidades previstas no artigo 1º da legislação, que buscam valorizar o magistério, aprimorar a qualidade da educação básica e estimular a melhoria contínua dos resultados pedagógicos.

O artigo 4º, inciso VI, da referida Lei Complementar estabelece como dias efetivamente trabalhados aqueles em que o servidor exerce regularmente suas funções, devendo ser desconsideradas faltas, ainda que justificadas ou abonadas, bem como afastamentos e licenças, excetuadas apenas as férias.

In verbis
:

Art. 4º Para fins de aplicação do disposto nesta Lei Complementar, considera-se: [...]

VI - Dias Efetivamente Trabalhados: os dias trabalhados durante o período de avaliação em que o profissional tenha
exercido regularmente suas funções, desconsiderada toda e qualquer falta, inclusive justificada ou abonada, afastamentos, licenças e as ficções legalmente estabelecidas
, excetuando-se apenas o afastamento em virtude de férias; [...]

Ressalte-se que tal disciplina já foi objeto de controle concentrado de constitucionalidade no âmbito deste Egrégio Tribunal, por ocasião do julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0020384-92.2017.8.08.0000
, de relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

Naquela oportunidade, o Tribunal Pleno assentou a constitucionalidade dos dispositivos que condicionam a percepção da bonificação ao efetivo exercício e autorizam a avaliação proporcional nos casos de afastamento temporário.
In verbis
:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 4º, INCISOS VI E VII E ARTIGO 8º, § 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 504/2009. SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. CRITÉRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 1. A LCE nº 504/2009 criou a Bonificação por Desempenho como uma forma de premiar o servidor que se empenha no exercício de suas atividades profissionais. Visa a promover a busca pela eficiência do serviço público, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, utilizando critérios de eficiência, cuja avaliação é feita a cada ano letivo e pressupõe o efetivo exercício das funções inerentes ao cargo ocupado pelo servidor. Não excluiu qualquer direito anteriormente assegurado aos servidores públicos. 2. Nos termos da LCE nº 504/2009, a cada ano letivo, dentro do respectivo período de avaliação, será verificado o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição do bônus, especificamente em relação àquele período aquisitivo. O servidor que não preencher os critérios de eficiência não perderá qualquer direito anteriormente assegurado ao mesmo. Apenas deixará de adquirir um novo direito, o da Bonificação por Desempenho, e apenas em relação a determinado período de avaliação. A possibilidade de aquisição do direito à Bonificação por desempenho se renova a cada ano letivo.
3. O servidor que se afastar temporariamente de suas atividades funcionais poderá ter seu desempenho avaliado para fins de Bonificação de Desempenho, com o recebimento do bônus de forma proporcional aos dias de efetivo exercício das atividades funcionais, desde que participe do período mínimo de avaliação fixado na LCE nº 504/2009. 4. A Lei que cria uma bonificação e fixa critérios para o recebimento da mesma, que pressupõem o efetivo exercício das atividades inerentes ao cargo ocupado pelo servidor público e cujo preenchimento é avaliado a cada ano letivo, não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, §2º da CF/1988 e art. 32 da Constituição Estadual), da legalidade (art. 5º, II da CF/1988, art. 32 da Constituição Estadual); e da dignidade da pessoa humana.
5. Ao dispositivo legal que possa gerar dúvidas quanto ao alcance da norma, aplica-se a interpretação conforme a Constituição Estadual, com a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, do sentido que afronta a Constituição Estadual, ou seja, no sentido de autorizar eventual exclusão de vantagem financeira já reconhecida e atribuída a servidor público, e com a declaração de constitucionalidade da interpretação que premia com a Bonificação por Desempenho o servidor que cumprir as metas fixadas para determinado período aquisitivo. 6. Pedido parcialmente procedente. (ADI 0020384-92.2017.8.08.0000. Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Tribunal Pleno. Data Julg. 17/05/2018. Data Pub. 21/06/2018).

A interpretação conforme firmada no julgamento vinculante afastou apenas eventual sentido da norma que pudesse suprimir vantagem já incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, mantendo, contudo, a plena validade do critério objetivo de aferição de assiduidade no período aquisitivo.

Corroborando esse entendimento, colaciono recente julgado da Turma Recursal deste Estado, que bem elucida a questão:

EMENTA. RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, DA LCE 504/09. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA PETIÇÃO INICIAL, PRETENDEU O REQUERENTE FOSSE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONDENADO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SUPRIMIDA DE FORMA PARCIAL EM RAZÃO DE AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS PELA COVID-19.
(2) ANTÍTESE
. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APRESENTOU DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. PUGNOU-SE PELO ESTADO PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA DEMANDA AO SE DEFENDER O DESCONTO REALIZADO NA BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, DA LCE 504/19.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
“
Por estes motivos, entendo que a demanda deva ser julgada improcedente, pois, desrespeita o princípio da legalidade, considerando que o ato administrativo impugnado guarda perfeita consonância com a legislação vigente e que ela se reveste de constitucionalidade, restando patente a impropriedade do pleito autoral”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR EVANY KARIE FARIAS DOS SANTOS.
EM SÍNTESE, O RECURSO RATIFICOU AS RAZÕES JÁ DECLINADAS NA INICIAL. [...]
(7) MÉRITO RECURSAL.
CINGE-SE A PRESENTE CONTROVÉRSIA A ANALISAR SE A POSTURA DO ENTE ESTATAL PROVOCOU PREJUÍZOS À REQUERENTE. TRATA-SE, COMO JÁ ABORDADO NOS AUTOS, DE DESCONTO PARCIAL NO ADICIONAL DE BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM DECORRÊNCIA DE FALTAS JUSTIFICADAS EM RAZÃO DA COVID-19. SOBRE O TEMA, DESTACO QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO JULGOU A ADI nº 0020384-92.2017.808.0000, havendo assim decidido:
[...]
VÊ-SE, PORTANTO, QUE NOSSO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE PRIVILEGIA O SERVIDOR PÚBLICO COM UMA BONIFICAÇÃO ANUAL A DEPENDER DO PREENCHIMENTO DE VÁRIOS REQUISITOS DURANTE UM DETERMINADO PERÍODO, SENDO LÍCITO O ENTENDIMENTO PELO QUAL O AFASTAMENTO DO SERVIDOR – AINDA QUE DE FORMA JUSTIFICADA – IMPEDE A AQUISIÇÃO DO DIREITO. O ENTENDIMENTO NÃO DESTOA DAQUELES ESPOSADOS PELAS TURMAS RECURSAIS DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO: “BÔNUS DESEMPENHO. DESCONTOS REALIZADOS EM RAZÃO DE FALTAS JUSTIFICADAS. LEGALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS QUE REGULAMENTAM A LCE 504/2009. SENTENÇA MANTIDA (Recurso Inominado Cível 0011324-18.2020.8.08.0024, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 1ª Turma Recursal, julgado em 21/10/2022) “(...)
Portanto, verifica-se que o recebimento da mencionada bonificação depende do preenchimento de diversos requisitos durante o período aquisitivo, sendo certo que são considerados dias efetivamente trabalhados aqueles em que o profissional tenha exercido regularmente suas funções, desconsiderada toda e qualquer falta, inclusive justificada e/ou abonada, licenças e os demais afastamentos legalmente admitidos
, de modo que é lícito o desconto do referido bônus diante da ausência de efetiva prestação do serviço. (...). Dessa forma, não há qualquer irregularidade no não pagamento ou pagamento a menor do bônus de desempenho, em razão dos dias que não foram efetivamente trabalhados, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo” (Recurso Inominado nº 0015524-68.2020.8.08.0024, Rel. Exma. Sra. Juíza de Direito Cristina Eller Pimenta Bernardo, 1ª Turma Recursal, julgado em 27/10/2021). “[...]
importa ressaltar que, apesar de a recorrente apresentar tese de que as faltas justificadas não prejudicam o auferimento do referido bônus, este não é o entendimento no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0020384-92.2017.8.08.0000)”
(Recurso Inominado nº 0015515-09.2020.8.08.0024, Rel. Exma. Sra. Juíza de Direito Fabiola Casagrande Simoes, 2ª Turma Recursal, julgado em 06/12/2021)
RECURSO INOMINADO. DESCONTO NO BÔNUS DE DESEMPENHO. ALEGAÇÃO DE FALTA JUSTIFICADA. ART. 4º, INCISO VI DA LEI COMPLEMENTAR Nº 504/09. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TJES. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Recurso Inominado nº 0015525-53.2020.8.08.0024, Rel. Exmo. Sr. Juiz de Direito Wesley Sandro Campana dos Santos, 3ª Turma Recursal, julgado em 22/03/2022)
.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, SEJA NO TOCANTE À IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL (DIFERENÇA DA BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO), SEJA NO QUE PERTINE AO PLEITO DE INDENIZAÇÃO MORAL, PEDIDO ACESSÓRIO QUE MERECE A MESMA SORTE.
(8) RECURSO DO RECORRENTE NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (9)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA CORRIGIDO MONETARIAMENTE, DEVENDO SE OBSERVAR O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ORA DEFERIDO. (Recurso Inominado Cível nº. 5009583-47.2023.8.08.0024. Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES. Turma Recursal - 5ª Turma. Julg. 05/08/2024).

Nesse contexto, revela-se regular a conduta administrativa que procedeu ao desconto proporcional da bonificação, por decorrer diretamente da disciplina legal e do entendimento consolidado pelo Tribunal Pleno. Não há, portanto, ilicitude apta a embasar condenação por danos materiais ou morais.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
para reformar a respeitável sentença vergastada e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Diante da reforma da sentença e da sucumbência total da parte autora, inverto os ônus sucumbenciais.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspendo, contudo, a exigibilidade, nos termos da gratuidade judiciária deferida na origem.

É como voto.